Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011852-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (AGRAVADO), IDA GLACI HESSLER THEVES - CPF: 032.028.279-10 (AGRAVANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011852-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IDA GLACI HESSLER THEVES

AGRAVADO: MAURO SABATINI FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo Interno é meio de impugnação apenas de decisões monocráticas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011852-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IDA GLACI HESSLER THEVES

AGRAVADO: MAURO SABATINI FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão que deferiu
a tutela de urgência “
para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel objeto dos autos, sendo a imissão condicionada à lavratura de Auto de Constatação, onde deverá o Sr. Oficial de Justiça confirmar o abandono do imóvel, com relato completo das condições em que se encontra o imóvel
”
.

A agravante reitera os termos da contraminuta, sustenta que a decisão não está suficientemente fundamentada e argui
error in judicado
.

Contraminuta do agravado no Id n. 102729956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011852-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IDA GLACI HESSLER THEVES

AGRAVADO: MAURO SABATINI FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Embora o agravante tenha consignado que se insurge contra decisão monocrática, na verdade se reporta ao aresto proferido em 18/8/2021, publicado no DJe de 19/8/2021, o qual proveu o Agravo de Instrumento, como se vê no Id n. 98762491 - Pág. 1.

Desse modo, é evidente a inadequação da via eleita, erro grosseiro que implica em manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021